Tribunal: TCU
Processo: 004.795/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlos Magno de Queiroz e Silva contra decisão do Acórdão 2.470/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Magno de Queiroz e Silva contra o Acórdão 2470/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. deferir o pedido de acesso a peças sigilosas apresentado pelo recorrente à peça 17, com exceção da peça 3, informando-lhe o dever de resguardo do sigilo, conforme a classificação de confidencialidade da informação; e 9.3. encaminhar o teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.